Tribunal: TJDFT
Processo: 0738549-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738549-34.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SKBORGES SOLUCOES DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME APELADO: ESPOLIO DE MARIA GEORGINA MASCARENHAS, FOGACA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Apelação - Despejo - Concessão Efeito Suspensivo – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Denúncia do Contrato pela Alienação do Bem Locado – Possibilidade – Artigo 8o da Lei 8.245/91 - Indeferimento do Efeito Suspensivo. Considerando que a Reconvenção, ajuizada pelos ora apelados, trata do despejo do atual possuidor, a Sentença por meio da qual foi determinada a desocupação do bem no prazo de 15 dias úteis produz seus efeitos a partir da sua publicação, nos termos do artigo 58, V, da Lei 8.245/91. Nesse sentido, o Recurso de Apelação interposto pelo reconvindo tem efeito meramente devolutivo. O recorrente, no entanto, pede a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso, em razão do risco de dano de difícil ou impossível reparação, diante da possibilidade de perder a posse sobre seu imóvel. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Em uma análise sumária, anoto não haver prova de um dos requisitos exigidos em Lei para a manutenção do vínculo locatício, após a venda do imóvel locado, qual seja, a averbação da cláusula de manutenção da vigência, junto à matrícula do imóvel. Com efeito, a necessidade da demonstração da anotação, para conferir publicidade ao vínculo particular, é assente na jurisprudência e não restou comprovada nos autos. Nesse sentido, (Acórdão 1236615, 07120474520188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) e (Acórdão 1176729, 07012032320198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 14/6/2019.). Demais, o novo proprietário notificou regularmente o locatário acerca da alienação do imóvel locado, conferindo prazo de 90 dias para a desocupação. Anoto não haver, ao menos em juízo de cognição sumária, indícios de vício sobre os atos praticados pelo novo proprietário do imóvel. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, capaz de conferir-lhe o efeito suspensivo excepcional. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto por SKBORGES SOLUCOES DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME. Intimem-se. Retornem os autos conclusos para elaboração de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator